Tribunal: TJMT
Processo: 0002948-92.2011.8.11.0018
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002948-92.2011.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO RIPAR - CPF: 272.776.901-68 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (EMBARGADO), FABIO ALVES DONIZETI - CPF: 044.098.666-48 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VERIFICADA - CURADOR ESPECIAL – DEFENSORIA PÚBLICA – GARANTIA DISPENSADA
–
EMBARGOS ACOLHIDOS.

O recurso de embargos de declaração possui a finalidade de afastar obscuridade, suprir omissão, suprimir uma contradição ou corrigir erro material, que porventura constar em determinada decisão judicial.

O Superior Tribunal de Justiça, (REsp n.110548/PB em 25.2.2010, da Relatoria da Ministra Laurita Vaz), submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu que é dispensado o
curador

especial
de oferecer garantia ao Juízo para opor
embargos
à
execução
, posto que seria um contrassenso admitir a legitimidade do
curador

especial
para a oposição de
embargos
, mas exigir que, por iniciativa própria, garantisse o juízo em nome do réu revel, mormente em se tratando de
defensoria

pública
, na medida em que consubstanciaria desproporcional embaraço ao exercício do que se constitui um múnus público.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
João Ripar
contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação,
a fim de receber os embargos à execução, sem a garantia do Juízo.

Para tanto, o Embargante afirma que o acórdão incorreu em omissão, uma vez que deixou de considerar que a garantia é dispensada quando a Defensoria Pública atua como curadora especial do executado citado por edital.

O Embargado não apresentou contrarrazões, conforme certidão Id.42764994.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 19 de outubro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por João Ripar contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação,
a fim de receber os embargos à execução, sob o fundamento de que
este incorreu em omissão, uma vez que deixou de considerar que a garantia é dispensada quando a Defensoria Pública atua como curadora especial do executado citado por edital.

Pois bem. O recurso de embargos de declaração possui a finalidade de afastar obscuridade, suprir omissão, suprimir uma contradição ou corrigir erro material, que porventura constar em determinada decisão judicial.

Acerca dos embargos de declaração, Marcus Vinicius Rios Gonçalves explica que
“não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições ou omissões”
.

Para tal assertiva, destaco o artigo 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o”.

Desta forma, cristalina é a compreensão de que o escopo da incidência dos embargos de declaração estreita-se ao reparo dos mencionados empecilhos constantes na decisão judicial.

Isto posto, compulsando os autos, verifico que os argumentos trazidos pela Parte Embargante revelam que, de fato, o acórdão deixou de analisar a tese ventilada pelo Embargante.

Com efeito, é certo que a garantia da
execução
constitui requisito de admissibilidade dos
Embargos
à
Execução

Fiscal
.

No entanto, os embargos foram opostos por curador especial nomeado pelo Juízo.

Neste sentido, destaco que a nomeação de
Curador

Especial
tem cabimento quando o executado revel não foi citado pessoalmente, a fim de que lhe sejam garantidos o contraditório e a ampla defesa, inclusive sendo-lhe oportunizada a apresentação de
Embargos
à
Execução
.

Assim, não se mostra razoável exigir do Curador
nomeado o cumprimento do disposto no art.
16
,
§ 1
o
, da
LEF
, qual seja a segurança da
execução
.

Destarte, o Superior Tribunal de Justiça, (REsp n.110548/PB em 25.2.2010, da Relatoria da Ministra Laurita Vaz), submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu que é dispensado o
curador

especial
de oferecer garantia ao Juízo para opor
embargos
à
execução
, posto que seria um contrassenso admitir a legitimidade do
curador

especial
para a oposição de
embargos
, mas exigir que, por iniciativa própria, garantisse o juízo em nome do réu revel, mormente em se tratando de
defensoria

pública
, na medida em que consubstanciaria desproporcional embaraço ao exercício do que se constitui um múnus público.

Corroborando ao entendimento, trago a jurisprudência pacífica desta E. Corte:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – GARANTIA DO JUÍZO – INEXIGÊNCIA – DEVEDOR CITADO POR EDITAL – NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA – CURADOR ESPECIAL – PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO - CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOZALIZAÇÃO DO DEVEDOR – NULIDADE DA CITAÇÃO E DEMAIS ATOS SUBSEQUENTES – SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

A exigência de
garantia
para o oferecimento dos embargos à execução por parte do curador especial constituiria um entrave ao exercício desse “munus publico”, impedindo a Defensoria Pública de cumprir sua função institucional (REsp 1.110.548/PB, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 25/02/2010, DJe 26/04/2010). 5. Apelação a que se dá provimento.

Tratando-se de citação ficta, faz-se necessária demasiada cautela evitando assim, futura nulidade de todo o processo, de sorte que, antes da citação por edital, o autor deve exaurir as diligências possíveis para a localização do réu.
(N.U 0002112-83.2015.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS Á EXECUÇÃO – CURADOR ESPECIAL - GARANTIA DO JUÍZO – DISPENSA – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS RESPECTIVOS AUTOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1- A garantia do juízo para embargar deve ser dispensada quando a Defensoria Pública atua como curadora especial do executado citado por edital, de modo a garantir o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da Constituição Federal). 2- Caberia a Apelante ter no mínimo providenciado a juntada do processo administrativo, para que fosse oportunizada profícua análise sobre a conjecturada violação dos meios de defesa e ofensa ao devido processo legal, o que não ocorreu.

(N.U 0000872-32.2010.8.11.0018, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – OPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – GARANTIA DO JUÍZO – DESNECESSÁRIA – PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “Não se mostra plausível a exigência da garantia da execução fiscal ao Curador Especial nomeado para promover a defesa do réu citado por edital, visando a que se assegure o pleno exercício dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, e, por conseguinte, evitem-se as nulidades processuais.” (N.U 0002436-88.2016.8.11.0033, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019)

(N.U 0001145-40.2012.8.11.0018, , EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)

Pelo exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração e aplico-lhe efeitos infringentes, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por João Ripar, cassando a sentença objurgada e, por consequência, determinar o retorno do feito ao Juízo de origem para o prosseguimento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020